Tribunal: TJSP
Processo: 2096246-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU dos anos de 2009 a 2011. A alegação de decadência dos créditos tributários comporta acolhida, na medida em que o lançamento de deu apôs o decurso do prazo de cinco anos do art. 173, I, do CTN. Inaplicabilidade do disposto no inciso II do mesmo dispositivo, pois lançamento anterior restou anulado por vício material e não formal. Precedente desta Corte.

Ementa:
Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU dos anos de 2009 a 2011. A alegação de decadência dos créditos tributários comporta acolhida, na medida em que o lançamento de deu apôs o decurso do prazo de cinco anos do art. 173, I, do CTN. Inaplicabilidade do disposto no inciso II do mesmo dispositivo, pois lançamento anterior restou anulado por vício material e não formal. Precedente desta Corte.
Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096246-63.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é agravante ITALO
MORENA, é agravado MUNICIPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ITANHAÉM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096246-63.2019.8.26.0000 -Voto no 31158
2
Voto no 31158
Comarca:
Itanhaém
Agravante:
Ítalo Morena (executado)
Agravado:
Município da Estância Balneária de Itanhaém

Juíza prolatora da decisão: Helen Cristina de Melo Alexandre
Ementa: Exceção de pré-executividade rejeitada. IPTU dos anos
de 2009 a 2011. A alegação de decadência dos créditos tributários
comporta acolhida, na medida em que o lançamento de deu apôs o
decurso do prazo de cinco anos do art. 173, I, do CTN.
Inaplicabilidade do disposto no inciso II do mesmo dispositivo,
pois lançamento anterior restou anulado por vício material e não
formal. Precedente desta Corte.
Dá-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ítalo
Morena contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada
pelo Município da Estância Balneária de Itanhaém rejeitou a
exceção de pré-executividade oposta.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que os
lançamentos foram fulminados pela decadência. Afirma que houve o
reconhecimento da nulidade dos lançamentos de IPTU por decisão
judicial transitada em julgado e o despacho citatório proferido naquela
demanda não tem o condão de interromper o lustro prescricional (fls.
01/11).
O recurso foi recebido no seu duplo efeito (fls. 45).
Contraminuta a fls. 49/54, na qual o agravado aponta que
a nova contagem do prazo prescricional se dá partir do trânsito em
julgado da execução fiscal anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096246-63.2019.8.26.0000 -Voto no 31158
3
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo agravado em
julho de 2018 objetivando a cobrança de crédito tributário (exercícios
de 2009 a 2011) no valor total de R$ 10.394,83.
Pretende o agravante o reconhecimento da decadência.
Sabe-se que a decadência é a “perda do direito de 'constituir'
o crédito tributário (ou seja, de lançar) pelo decurso de certo prazo”
(Luciano Amaro, Direito Tributário Brasileiro, Saraiva, 2008, p. 406).
Com efeito, o crédito tributário discutido (IPTU dos
exercícios de 2009 a 2011) foi anulado por decisão judicial transitada
em julgado em outubro de 2016, em razão do não preenchimentos
dos requisitos legais previstos nos artigos 202 e 2003 dp CTN c.c.
artigo 2o, §5o da LEF.
Outrossim,
conforme
se
observa
dos
documentos
juntados, foram efetuados novos lançamentos do imposto em 2018.
Argumenta o Município que a repropositura da execução
fiscal tem como início do cômputo do prazo prescricional o trânsito em
julgado, nos termos do art. 173, II do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096246-63.2019.8.26.0000 -Voto no 31158
4
Conforme ensina Hugo de Brito Machado1, “o prazo que se
abre em face do inciso II do art. 173 do Código Tributário Nacional destina-
se apenas a viabilizar a cobrança de tributo efetivamente devido e que não
seria arrecadado em razão da nulidade por defeito simplesmente formal no
lançamento anterior. Em outras palavras, esse prazo destina-se
simplesmente a permitir um lançamento substitutivo do anterior, cuja
nulidade decorreu de vício de forma, mas tinha substância aproveitável.”
Nesta esteira, verifica-se que a anulação do lançamento
tributário se deu por vício material e não formal, o que afasta a
aplicação do artigo 173, II, do CTN para efeitos de recontagem do
prazo decadencial.
Logo, o lançamento efetuado em 2018 para constituição
dos créditos relativos a fatos geradores ocorridos entre 2009 a 2011 é
intempestivo.
A propósito, em caso análogo, esta Câmara já decidiu:
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU dos
exercícios de 2001 e 2002. Lançamento original cancelado
por força de sentença judicial em Ação Anulatória, em
razão do reconhecimento de inconstitucionalidade. Novo
lançamento após o trânsito em julgado da respectiva
decisão. Exceção de pré-executividade rejeitada. Insurgência. Pretensão à reforma. Acolhimento.
1 Comentários ao Código Tributário Nacional, Volume III, 2a edição, pág. 544.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096246-63.2019.8.26.0000 -Voto no 31158
5
Decadência que se operou, consoante o que dispõe o
artigo 173, inciso I, do CTN, cujo inciso II aqui não se
aplica. Inexistência de vício formal. Recurso provido2”.
Dessa forma, é de rigor o decreto decadencial, com a
extinção da execução fiscal. Ante o princípio da causalidade, condena-
se o Município-exequente ao pagamento das despesas processuais,
bem como honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2121841-06.2015.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do
Julgamento: 08/10/2015; Data de Registro: 14/10/2015